Tribunal: TJES
Processo: 0002726-03.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002726-03.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO BONNA VIEGAS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DE MAUS ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. REINCIDÊNCIA CONFIGURADA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. JUSTIÇA GRATUITA. ANÁLISE NA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por condenado pelo crime de furto simples (art. 155, caput, do CP), com pena fixada em 01 ano e 09 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 97 dias-multa. A defesa postula redução da pena-base, afastamento da reincidência e maus antecedentes, fixação de regime aberto e concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão:
(i) possibilidade de redução da pena-base ao mínimo legal;
(ii) validade de condenações pretéritas para fins de maus antecedentes e reincidência;
(iii) adequação do regime inicial semiaberto;
(iv) cabimento da concessão da justiça gratuita na fase recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Condenações transitadas em julgado, ainda que alcançadas pelo período depurador da reincidência, podem ser utilizadas para valorar negativamente os maus antecedentes.
4. A conduta social negativa restou evidenciada pelo cometimento do crime durante o cumprimento de pena anterior.
5. Pena-base redimensionada para 01 ano e 03 meses de reclusão, mantidos os 97 dias-multa.
6. Reincidência configurada, pois o novo delito ocorreu antes de transcorrido o período depurador de 5 anos, nos termos do art. 64, I, do CP.
7. Regime semiaberto corretamente fixado, com base na reincidência e nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.
8. Pedido de justiça gratuita deve ser analisado na fase de execução penal, pelo juízo competente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido, apenas para redimensionar a pena-base para 01 ano e 03 meses de reclusão, mantendo-se os demais termos da condenação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 0002726-03.2023.8.08.0014

APELANTE: THIAGO BONNA VIEGAS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
THIAGO BONNA VIEGAS DOS SANTOS
, inconformado com a r. sentença (Id. 14499745) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou como incurso nas sanções do artigo 155,
caput
, do Código Penal.

Na r. sentença, foi imposta ao apelante a pena definitiva de
01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa.

Em suas razões recursais (Id. 15749610), a defesa pugna pela reforma da sentença, requerendo: a) A redução da pena-base ao mínimo legal; b) A declaração de inexistência de reincidência e maus antecedentes, argumentando o decurso do período depurador de 5 (cinco) anos; c) A fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena; d) A concessão dos benefícios da justiça gratuita.

O Ministério Público, em sede de contrarrazões (Id. 15931412), manifestou-se pelo conhecimento e integral desprovimento do apelo, pugnando pela manutenção da sentença.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer (Id. 16747985), opinou em mesmo sentido, pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

A defesa pugna a reforma da sentença quanto a dosimetria da pena.

O magistrado de primeiro grau fixou a pena-base em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, valorando negativamente duas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP: os maus antecedentes e a conduta social.

A defesa alega que as condenações anteriores não poderiam ser utilizadas, pois já teria transcorrido o período depurador de cinco anos.

Pois bem.

O magistrado de primeiro grau fixou a pena-base em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, valorando negativamente os maus antecedentes e a conduta social.

A defesa confunde os institutos da reincidência (agravante) e dos maus antecedentes (circunstância judicial). Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, condenações anteriores transitadas em julgado, ainda que atingidas pelo período depurador de 5 (cinco) anos (art. 64, I, do CP), podem ser legitimamente utilizadas para exasperar a pena-base como maus antecedentes.

No caso, o apelante ostenta múltiplas condenações definitivas (três por estelionato e uma por furto), o que fundamenta a valoração.

Igualmente, a conduta social foi valorada negativamente com base em fundamento idôneo: o apelante cometeu o presente crime enquanto ainda estava em cumprimento de pena por outros fatos, demonstrando desajuste.

Portanto, a manutenção da valoração negativa de ambas as circunstâncias é medida que se impõe.

Contudo, em relação ao quantum de exasperação, verifico que o magistrado incorreu em erro aritmético.

Embora mantendo a negativação das duas vetoriais, redimensiono a pena-base para 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão.

No que concerne à segunda fase, o juízo de piso compensou a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

A defesa, contudo, invoca o período depurador de 5 anos para afastar a reincidência.

O argumento não assiste razão. Conforme o art. 64, I, do Código Penal, o prazo depurador é contado entre a data do cumprimento ou extinção da pena anterior e da infração posterior.

Nos autos, consta que o apelante foi posto em liberdade apenas em fevereiro de 2022, e o novo delito foi praticado em 09 de agosto de 2022.

É evidente, portanto, que não transcorreu o período depurador. O apelante é, sim, reincidente, estando correta a sentença que reconheceu a agravante e, ato contínuo, promoveu a compensação com a confissão.

Sendo assim, fixo a pena definitiva em
1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa.

O apelante requer ainda a fixação do regime inicial aberto.

No entanto, o art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, é expresso ao autorizar o início do cumprimento da pena em regime aberto apenas ao condenado não reincidente.

Como exaustivamente demonstrado, o apelante é reincidente.

Ademais, o art. 33, § 3º, do CP determina que o regime inicial será fixado com observância aos critérios do art. 59 do CP. No caso, além da reincidência, o apelante possui circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes e conduta social negativa).

A fixação do regime semiaberto é, portanto, medida legalmente imposta, não se aplicando as Súmulas 718 e 719 do STF e 440 do STJ, pois a decisão não se baseou na gravidade abstrata do delito, mas em elementos concretos: a reincidência e as circunstâncias judiciais negativas.

Por fim, quanto ao pedido de concessão da justiça gratuita, entendo que esta não é a fase processual adequada para sua análise.

Eventual isenção do pagamento das custas processuais, matéria afeta à execução penal, deverá ser analisada pelo Juízo da Execução, que é o competente para aferir a real condição de hipossuficiência do condenado no momento oportuno.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO do presente recurso de Apelação Criminal e DAR-LHE PARCIAL, apenas para redimensionar o
quantum
da pena base em
1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.